Tribunal: TJSP
Processo: 1030098-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Recuperação Judicial da embargante - Contrato de câmbio – Crédito extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 49, § 4 c.c. artigo 86, II, da Lei de Falências - Encargos derivados do inadimplemento que, por outro lado, possuem natureza concursal – Precedente do C. STJ – Juros de mora que deverão ser excluídos do valor

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Recuperação Judicial da embargante - Contrato de câmbio – Crédito extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 49, § 4 c.c. artigo 86, II, da Lei de Falências - Encargos derivados do inadimplemento que, por outro lado, possuem natureza concursal – Precedente do C. STJ – Juros de mora que deverão ser excluídos do valor condenatório – Sentença reformada neste ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.